Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748711-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE PEREIRA ROCHA (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora. A recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “Trata-se de ação revisional de contrato de mútuo, na qual a parte autora requer, dentre outros pedidos, a exibição de documentos, gratuidade de justiça e formula pleito de revisão contratual sem, contudo, juntar aos autos o contrato que pretende revisar. Decido. DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Indefiro o pedido de exibição de documentos. A parte autora não demonstrou, de forma minimamente fundamentada, qualquer tentativa prévia de obter o contrato junto à instituição financeira, tampouco comprovou eventual recusa por parte do banco requerido. Ressalto que, tratando-se de contrato celebrado entre as partes, presume-se o acesso da autora ao documento, sendo ônus seu instruir adequadamente a inicial. Desta forma, determino à parte autora que junte aos autos o contrato de mútuo bancário objeto da presente demanda. DO VALOR DA CAUSA A parte autora deverá retificar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor integral do contrato ou ao valor da parte controvertida, conforme determina o art. 292, II, do CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora é servidora pública, auferindo renda mensal superior a cinco salários mínimos, conforme demonstrado nos autos (ID. 248998869). Ademais, conforme consta, adquiriu imóvel no valor de R$ 260.000,00, o que indica condição financeira incompatível com o benefício pretendido. Ausente, portanto, demonstração de hipossuficiência econômica nos moldes legais. CUSTAS INICIAIS A parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais, tendo como base o valor da causa retificado. Caberá à parte autora a juntada da guia e do comprovante de recolhimento. DISPOSITIVO Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (ID 78089550), a agravante alega que anexou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos líquidos que demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Ressalta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir que escolha entre suprir suas necessidades básicas ou prosseguir com a ação judicial. Invoca o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e o art. 98 do CPC, sustentando que o benefício da gratuidade não está restrito ao estado de miserabilidade, podendo ser concedido àqueles que não disponham de liquidez para suportar os custos do processo. Afirma que a negativa representa obstáculo ao acesso à justiça. Pugna pela reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Ausente o preparo, tendo sido pleiteado o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso dos autos, conforme documentos apresentados pela agravante, verifica-se que ela é servidora pública e percebe renda bruta mensal de R$ 18.425,00, o que a coloca, após os descontos compulsórios, na faixa de pobreza definida pela Defensoria Pública. A agravante aufere renda superior ao limite estabelecido pela legislação e pela jurisprudência para caracterização da hipossuficiência econômica. Além disso, não foram demonstrados gastos extraordinários ou situações excepcionais que justifiquem a concessão do benefício a despeito da elevada renda auferida. Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j